Tribunal: TJMT
Processo: 0003011-80.2018.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0003011-80.2018.8.11.0048
Apelante: Paulo Henrique Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e, após, volvam-me conclusos.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator